Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017068-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DA MATA - CPF: 097.902.834-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO”- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - - MORA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor é condição especifica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1004833-81.2022.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de JOSÉ ROBERTO DA MATA -

determinou a intimação da parte autora para comprovar regularmente a mora, ressaltando que a realizada por meio do instrumento de protesto somente será validada quando esgotados todos os meios de localizar o devedor para notificação pessoal, bem como para promover o recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que firmaram em 07/08/2020, a CCB – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços nº 5341717 no valor de R$ 40.000,00, garantida por alienação fiduciária do seguinte bem: PLACA: OAR0531, MARCA: RENAULT, MODELO: MASTER EUROLAF P, ANO DE FABRICAÇÃO: 2011, DATA DO MODELO: 2012, EMPLACAMENTO: PRIMAVERA DO LESTE, COR: PRATA, CHASSI: 93YADCUL6CJ176239, RENAVAM: 00454378033.

Que o pagamento acordado foi de 48 parcelas mensais de R$ 1.376,51 cada, no entanto, que o Agravado deixou de efetuar o pagamento integral da parcela vencida em 13/09/2021, bem como as demais, o que culminou no vencimento antecipado do débito.

Que na tentativa de constituir a devedora em mora, o BRADESCO enviou para o endereço do contrato notificações extrajudiciais. No entanto, elas retornaram negativas.

Afirma, que para satisfazer a exigência do art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69, o BRADESCO providenciou o protesto do título, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor, que segue anexa.

Assim, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar para a busca e apreensão do bem, com fundamento no art. 3º do DL 911/69, bem como a possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente em favor do BRADESCO. PEDIDOS 10.

Requer a concessão da liminar de busca e apreensão do BEM relacionado abaixo, mediante a expedição de mandado com ordem de arrombamento e reforço policial, nomeando o BRADESCO como depositário dos bens, assim como ordem de remoção. PLACA: OAR0531, MARCA: RENAULT, MODELO: MASTER EUROLAF P, ANO DE FABRICAÇÃO: 2011, DATA DO MODELO: 2012, EMPLACAMENTO: PRIMAVERA DO LESTE, COR: PRATA, CHASSI: 93YADCUL6CJ176239, RENAVAM: 00454378033

A concessão de medida liminar de bloqueio de circulação do veículo via RENAJUD, tendo em vista que a propriedade dele é do BRADESCO (tutela de evidência), e que é incompatível deixar que sejam usados gratuitamente pelo JOSÉ ROBERTO DA MATA (consoante art. 3º, §9º, do DL 911/69);

Seja determinada, no cumprimento da liminar de busca e apreensão, a INTIMAÇÃO do JOSÉ ROBERTO DA MATA para que, querendo, efetue o pagamento integral da dívida, no prazo de 05 dias (artigo 3º, §1º do DL 911/69), no valor de R$ 47.420,94 (valor para efeito de eventual interesse da parte para purga da mora), tudo devidamente atualizado e com juros até o pagamento e, também a sua CITAÇÃO, para que, querendo, apresente defesa, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de revelia;

Decorrido o prazo de 05 dias do art. 3º, §1º do DL 911/69 sem o pagamento integral do débito, seja consolidado o domínio e posse plena e exclusiva do bem em favor do BRADESCO;

Requer também sejam todas as intimações feitas exclusivamente em nome do advogado Hernani Zanin Junior, OAB/SP 305.323, sob pena de nulidade. Atribui à causa o valor de R$ 47.420,94.

Outrossim, considerando terem sido esgotados todos os meios para solução amigável do débito, bem como em atendimento ao disposto no artigo 319, inciso VII do CPC e ao próprio princípio da efetividade da jurisdição que norteia o processo de busca e apreensão, o BRADESCO manifesta não ter interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação.

A liminar foi indeferida (id.n.º 141666657).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1004833-81.2022.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de JOSÉ ROBERTO DA MATA - determinou a intimação da parte autora para comprovar regularmente a mora, ressaltando que a realizada por meio do instrumento de protesto somente será validada quando esgotados todos os meios de localizar o devedor para notificação pessoal, bem como para promover o recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Cinge-se a controvérsia e deliberar se está ou não correta a decisão agravada que determinou a intimação da parte autora para comprovar regularmente a mora, ressaltando que a realizada por meio do instrumento de protesto somente será validada quando esgotados todos os meios de localizar o devedor para notificação pessoal

Pois bem.

O caput 3º da Decreto-Lei 911/69, impõe como único requisito para a concessão da liminar na demanda de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, que,

consoante §2º do artigo 2º do mesmo diploma, se dá por intermédio de carte registrada com aviso de recebimento.

Ainda sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula 72, assentando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso ora em análise, a carta registrada voltou duas vezes com destaque para

“não procurado” (id.n.º 140854683-pág.4 e 5).

Na sequência houve o protesto (id.n.º 140854683), que veio, inclusive desacompanho de certidão de intimação pelo tabelião.

Mister consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto de título por edital, desde que comprovado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

“(...). 3.- A jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que ocorreu no presente caso, conforme consta do Acórdão recorrido. 4.-Agravo Regimental improvido.” (STJ, Terceira Turma,
AgRg nos Edcl no AREsp nº 170.065/MG
, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ de 29/08/2012.)

Diante da frustração da tentativa de entrega via correios, era dever da parte credora promover por outros meios a notificação pessoal da parta, antes da realização do protesto de título, porém não o fez.

Sobre o tema, já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ -
MORA NÃO COMPROVADA
-
RECURSO
PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os
meios
para sua localização
pessoal
. (TJMT - N.U
1012602-62.2019.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

No caso concreto, não restou evidenciado ter o agravante esgotado os meios de localização do agravado, pois não apresentou prova de qualquer diligência realizada no afã de localizar o paradeiro do devedor.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023